Tribunal: TJPA
Processo: 0812577-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812577-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MILDER DE JESUS NOGUEIRA RAMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo prefeito do
MUNICÍPIO DE BAIÃO
contra
decisão monocrática
constante no id. 7329380, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR QUE REDUZIU VANTAGEM PECUNIÁRIA ANTES DO TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE PERMITIRIA AO

INTERESSADO APRESENTAR DEFESA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA

138 DO STF. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. NÃO BASTA A MERA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DEVENDO SER EFETIVAMENTE GARANTIDO AO INTERESSADO O PODER DE INFLUÊNCIA SOBRE A DECISÃO A SER PROFERIDA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 7628096), que o agravado teve a devida oportunidade de se manifestar em tempo hábil no processo Administrativo nº 001/2021, porém a isso se furtou.

Aduziu que os danos ao Município de Baião/PA, em não poder prosseguir com o competente e regular Processo Administrativo nº 001/2021 ou aplicar as adequações legais pretendida na folha de pagamento dos servidores do magistério municipal trarão incalculáveis perdas à coletividade, à sociedade baionense que, com os seus tributos, tem financiado, ao longo dos tempos, como bem apurado, o pagamento de remuneração a maior e ilegal a um grupo de servidores do magistério municipal.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 8663096.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente recurso não merecer ser conhecido por ausência de legitimidade ativa recursal do prefeito.

Explico.

Observa-se que o ora agravante Lourival Menezes Filho recorre na condição de autoridade coatora.

Destarte, não se olvida que o artigo 14, § 2º, da Nova Lei do Mandado de Segurança, confere legitimidade recursal à autoridade coatora, mas a autoridade impetrada só teria tal legitimidade na qualidade de terceiro interessado, conforme entende a melhor doutrina
[1]
.

Com efeito, a autoridade indigitada não possui a qualidade de terceiro interessado, pois a eventual irregularidade nos vencimentos da parte contrária acarretará prejuízo à municipalidade, restando evidente que o ora recorrente age em nome da pessoa jurídica de direito público que a integra, qual seja, o
MUNICÍPIO DE BAIÃO
, não havendo direito próprio, portanto, do senhor
LOURIVAL MENEZES FILHO
sujeito à lesão com a concessão da segurança na ação mandamental em testilha.

Assim, dúvida não há de que a legitimidade recursal cabia ao Município, representado pela sua procuradoria jurídica, e não à própria autoridade coatora, o que configura a ausência de legitimidade para recorrer, conforme preceitua o art. 996 do CPC.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é remansosa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Indeferida a medida liminar, por ausência de perigo na demora,
a autoridade impetrada não tem interesse recursal. Inteligência do art. 499 do CPC e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo regimental não conhecido. (MS 33729 MC-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2016 PUBLIC 04-02-2016)

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEGITIMIDADE RECURSAL
PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAÍBA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA

LEI

N.

9.784/1999.

INAPLICABILIDADE.

FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE.

CERCEAMENTO

DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Não

obstante

ser

a

autoridade

coatora

parte no processo, o interesse

para

recorrer

é

da

pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sentença.

2.

Esta

Corte,

seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, vem

entendendo não ser aplicável a decadência administrativa de que trata

o

artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 em situações flagrantemente inconstitucionais,

como

é

o

caso

da

admissão de servidores sem concurso público.

3.

Os

documentos

juntados

aos

autos

não

são

suficientes para comprovar

que

houve

desobediência

ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Não

se admite dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgRg no RMS 28.902/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE RECURSAL PERTENCENTE AO ESTADO DA BAHIA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1.
Não obstante ser a autoridade coatora parte no processo, o interesse para recorrer é da pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sentença.

2. Assim, mostra-se legítima a intervenção do Estado da Bahia no feito. E, em virtude de a penalidade do art. 17 do CPC ter sido aplicada por suposta interferência indevida no processo (fls. 328-334, e-STJ), afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ para aferir se houve ou não litigância de má-fé. Isso porque -

não obstante o fato de que, no Mandado de Segurança, ajuizado em primeira instância, quem atua na fase inicial do processo é a autoridade coatora, que presta as informações solicitadas - é imprescindível a intimação do representante do Estado da sentença proferida, pois é este quem tem legitimidade para dela recorrer. Logo, não houve o intuito protelatório do agravado ao intervir no feito.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 105.969/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A informação prestada fora do prazo ou não prestada pela autoridade coatora não induz, em sede de mandado de segurança, a revelia, uma vez que incumbe ao impetrante demonstrar, mediante prova preconstituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo. 2.
Em sede de mandado de segurança, a autoridade impetrada não tem legitimidade para recorrer contra a sentença prolatada, incumbindo à entidade política da qual a mesma faz parte interpor o recurso de apelação
. 3. Consoante a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cobrança de taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, exigida por lei municipal, no âmbito de sua competência tributária. Precedentes desta Turma. 4. Apelação não conhecida. Remessa oficial conhecida e providas. (TRF-3 - AMS: 35 SP 2003.61.09.000035-5, Relator: JUIZ CONVOCADO ALEXANDRE SORMANI, Data de Julgamento: 07/02/2007, TERCEIRA TURMA)

(grifei)

Assim, o juízo de admissibilidade negativo mostra-se insuperável.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Mandado de Segurança. 6. Ed.Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p..244

Belém, 28/09/2022